Tribunal: TJMT
Processo: 0009636-93.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
VISTOS...
Sobreveio pedido de desistência dos embargos de declaração interposto por VMX – ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
O art. 998 do CPC permite ao recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim sendo, homologo o pedido de desistência recursal, para que produza os efeitos de direito.
Em seguida, volvam os autos conclusos para análise do recurso do Estado de Mato Grosso.
P. I. C.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator